Tribunal: TJDFT
Processo: 0728282-16.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0728282-16.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LETICIA MILENA SILVA GOMES RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos na ação anulatória de ato administrativo por ela ajuizada. Preparo em id. 78790601. Contrarrazões em id. 78790606, nas quais o recorrido, inicialmente, requer seja intimada a recorrente para regularizar sua situação processual, sob pena de não conhecimento do recurso e, no mérito, requer o não provimento do recurso. Pois bem. Da análise dos autos, verifica-se que o advogado Dr. Bruno Felix Romao, OAB DF71782-A, não apresentou procuração que lhe outorgasse poderes para representar a parte autora. Nos termos do art. 104 do Código de Processo Civil, “o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente”. Além disso, há notícia de que o outro advogado da recorrente, Dr. Fernando Rodrigues De Sousa, está com a OAB suspensa. Desta forma, considerada a irregularidade da representação processual da parte, promova-se o descadastramento do Dr. Fernando Rodrigues De Sousa e, após, intime-se pessoalmente a recorrente para que regularize sua representação processual, mediante procuração ou substabelecimento de poderes ao advogado que subscreveu o seu recurso, no prazo de 10 dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe o artigo 76, § 2o, I, do CPC. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2025. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora